Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o locatário deixa o imóvel sem comunicar a sua saída ao locador, o fato configura abandono e não o exime do pagamento das despesas advindas do imóvel até que sobrevenha a imissão do locador na posse, em consonância com a previsão do art. 66 da Lei 8.245/90 (Lei do Inquilinato).
2. Na hipótese, a despeito de o abandono do imóvel ter sido constatado no dia 7/6/2022, o proprietário do bem somente foi efetivamente imitido na posse após autorização judicial publicada em 22/6/2022, data que deve ser considerada como termo final para a relação contratual.
3. Demonstrado o efetivo descumprimento do acordo homologado judicialmente, é legítima a cobrança deduzida pelo locador nos termos da avença assinalada pelas partes espontaneamente.
4. Recurso conhecido e provido.